Tribunal: TJBA
Processo: 8040399-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040399-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO, LARISSA VALADARES FAIM CARMONA, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ, JULIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: DIDIER, SODRE E ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, FERNANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IX, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DESTINAÇÃO COMPULSÓRIA DOS VALORES PENHORADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A intimação para impugnação à penhora foi regularmente efetivada através da publicação de despacho no Diário de Justiça Eletrônico em 15/06/2023, deflagrando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 854, §3º, do CPC, que se encerrou em 26/06/2023.

III - A impugnação protocolada em 10/07/2023 caracteriza inequívoca intempestividade, não podendo a parte embargante invocar informação constante no sistema PJE quando a intimação ocorreu via Diário Oficial, conforme determina o art. 272 do CPC.

IV - A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não possui caráter absoluto, exigindo comprovação cumulativa da origem pública dos recursos e de sua destinação compulsória específica para aplicação em saúde, ônus do qual não se desincumbiu a embargante.

V - A mera condição de entidade sem fins lucrativos que atua na área da saúde não torna automaticamente impenhoráveis todos os recursos financeiros, sendo necessária a demonstração específica de que os valores penhorados possuem origem em repasses públicos vinculados.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8040399-17.2023.8.05.0000
, em que figura como
Embargante ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM
e como
Embargado DIDIER, SODRE E ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.